Tribunal: TJES
Processo: 0000307-14.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000307-14.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCIANO MATEUS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000307-14.2022.8.08.0024

APELANTE: LUCIANO MATEUS SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: RENATO MEDEIROS RICAS - ES14844

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06).
ABSOLVIÇÃO.

IMPOSSIBILIDADE.
PALAVRA DOS POLICIAIS MILITARES. DEPOIMENTOS COESOS E HARMÔNICOS.
RECURSO
DES
PROVIDO
.

1. O pleito absolutório, fundado na alegação de ausência de provas e na negativa de autoria, não prospera diante do conjunto robusto de evidências que apontam para o envolvimento do apelante no tráfico de drogas. A fuga e o descarte da bolsa reforçam a intenção de ocultar a prática criminosa. .

2. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000307-14.2022.8.08.0024

APELANTE: LUCIANO MATEUS SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: RENATO MEDEIROS RICAS - ES14844

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
LUCIANO MATEUS SANTOS

em face da r. Sentença (
link
no Id. 8316356, Parte 7, pp. 44/49), proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vitória, por meio da qual o apelante fora condenado à pena de 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 355 (trezentos e cinquenta e cinco) dias-multa
,
substituída por duas restritivas de direitos, pela prática do crime previsto no art. 33,

caput,

da Lei nº 11.343/06.

Emerge da Denúncia que, no dia 13.01.2022, durante uma operação de patrulhamento de rotina pelo Bairro Jucutuquara, Município de Vitória, agentes da Polícia Militar observaram o denunciado transportando uma bolsa cinza a tiracolo, proveniente da Rua Lisandro Nicoletti, conhecido localmente pelo intenso tráfico de entorpecentes. Ao notar a presença policial, o apelante empreendeu fuga em direção ao Instituto Federal do Espírito Santo - IFES, durante a fuga arremessou a referida bolsa por cima da grade da Agência da Caixa Econômica Federal situada na Avenida Vitória. Após perseguição, o apelante foi capturado e detido na Rua Milton Marcelino Ramos, no Bairro Ilha de Monte Belo. A bolsa descartada foi recuperada, sendo possível constatar que em seu interior havia 14 (catorze) pinos de cocaína, 28 (vinte e oito) buchas de maconha, um aparelho celular e a quantia de R$ 2.440,00 (dois mil quatrocentos e quarenta reais), oriunda do tráfico de drogas.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A defesa, nas razões recursais sustenta que não existem provas suficientes para a condenação, porém o arcabouço probatório dos autos é incompatível com a tese absolutória.

A materialidade está estampada por meio do Auto de Prisão em Flagrante; no Auto de Apreensão (
link
no Id. 8316356, Parte 1, p. 12), no Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (
link
no Id. 8316356, Parte 1, p. 13), no Laudo de Exame Químico (
link
no Id. 8316356, Parte 5, p. 23), atestando a apreensão de 14 (catorze) pinos de cocaína, com massa de 23,0 gramas e 28 (vinte e oito) buchas de maconha, com massa total de 30,7 (trinta vírgula sete gramas) e nas provas orais colhidas nos autos, notadamente as declarações dos policiais militares gravadas em mídia.

De seu turno, o apelante apresentou a versão de que apenas carregava a bolsa cinza, a pedido de um conhecido, porém desconhecia que no interior da bolsa havia substâncias ilícitas. Todavia, apresentou explicações evasivas, quando indagado o motivo de ter lançado a bolsa ao visualizar os agentes policiais. Trata-se, assim, de versão isolada e que não se sustenta diante das demais provas constantes dos autos, sobretudo o depoimento dos policiais militares que foram uníssonos em relatar o fato de que o apelante empreendeu fuga ao visualizar a guarnição policial e lançou a bolsa para que não fosse alcançada, exatamente por conhecer que em seu interior havia substâncias entorpecentes e considerável quantia em dinheiro.

O PMES Leonardo Fernandes Nascimento, em Juízo, reiterou com precisão os fatos descritos na denúncia, detalhando que efetuou a abordagem do apelante e testemunhou o momento exato em que Luciano descartou a bolsa contendo drogas, a qual foi posteriormente apreendida.

De maneira semelhante, o PMES Ronníery Vieira Peruggia corroborou a narrativa dos eventos conforme descrito na denúncia. Ele relatou que o apelante descartou uma bolsa nas proximidades da IFES/Caixa Econômica. Após cessar a perseguição do réu, foi possível recolher a bolsa e constatar o seu conteúdo: drogas e dinheiro.

Observa-se, assim, que os agentes policiais foram categóricos ao afirmarem que presenciaram o apelante descartando a bolsa cinza onde armazenava as substâncias entorpecentes.

Neste ponto, é importante destacar que deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais
, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que
é justamente o presente caso
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

Com efeito, as provas dos autos conduzem ao juízo de certeza, tanto quanto à propriedade das drogas, quanto com relação ao propósito comercial, motivo pelo qual
n
ão prosper
a

o
pleito absolutório
.

N
ão houve questionamento em relação à dosimetria.

Arrimada nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)